Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA DESACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS RAZÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A denúncia narra que, no dia 13/01/2024, na QNN 37, perto da Feira do P Norte, Ceilândia/DF, o réu portava uma arma branca (faca), fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. O acusado foi condenado como incurso no art. 19, § 1o, do Decreto-Lei 3.688/1941 à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime inicial aberto (ID 62261021).
2. Apelação da Defesa (ID 60207570). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 62261031) e parecer do MPDFT que atua no segundo grau de jurisdição pelo não conhecimento da apelação (ID 62564647).
3. Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelante tomou ciência da r. sentença em 06/07/2024 (ID 62261024). Em 22/07/2024, o patrono do recorrente protocolou petição de interposição de recurso de apelação (ID 62261029), postulando “o recebimento do presente recurso, eis que tempestivo, com posterior intimação para apresentação das razões recursais em 2a instância”, sem posterior juntada das razões, antes de findo o prazo recursal.
4. Nos termos do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, "a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente". Ressalte-se que a despeito de o art. 600, § 4o, do CPP admitir o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja postulado no termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, o qual se submete a procedimento sumaríssimo, previsto na Lei 9.099/95, em razão do critério da especialidade. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1807992, 07076417520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024, Acórdão 1762646, 07000134820218070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023; Acórdão 1607373, 07532724720208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022.
5. Nesse toar, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, o simples termo de apelação restrito à manifestação do interesse de recorrer, desacompanhado das respectivas razões e pedidos de reforma da sentença, não deve ser conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência, tal como no presente caso.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Sem custas e honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.